Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1017716-36.2020.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: BANCO SAFRA S/A
Recorrido: FRANCISCO PEDRO RODRIGUES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 02/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO VIA SITE. BOLETO FRAUDADO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido FRANCISCO PEDRO RODRIGUES postula por reparação por danos morais e materiais, alegando o seguinte: a) que possui contrato de financiamento junto à Recorrente e realiza pagamentos mensais no valor de R$ 775,17 (setecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos); b) que sempre pagou regularmente as parcelas, retirando-as do próprio site da empresa demandada; c) que no dia 05/08/2020 entrou no site da Recorrente para extrair boleto bancário para pagamento de parcela em atraso, o qual foi emitido no valor total de R$ 811,40 (oitocentos e onze reais e quarenta centavos); d) que realizou regularmente o adimplemento do débito, consoante comprovante de pagamento colacionado à inicial; e) que após alguns dias do pagamento, passou a receber cobranças das parcelas abrangidas no valor da aludida quitação, ocasião em que foi informado que o boleto era clonado, obrigando-o a realizar novo pagamento da parcela referente ao mês 08/2020; f) que dirigiu-se a delegacia de polícia para realizar a comunicação formal da fraude que sofreu; g) que em razão desses fatos postula reparação por danos morais e materiais.
2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
3. No caso, ressaí nítido dos autos que o consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que a empresa Recorrente, e até mesmo a corré, tenham de alguma forma contribuído para o evento ilícito.
4. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
5. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que além do contato ter sido iniciado pelo próprio consumidor - que provavelmente deixou o seu contato em algum site falso -, existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando.
6. Aliás, constata-se que o Recorrido tinha condições de constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando, o que passou desapercebido pelo consumidor.
7. Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do próprio Recorrido. Ora, havia flagrante divergência entre o beneficiário indicado no boleto e aquele indicado no comprovante de pagamento. Com efeito, o comprovante de pagamento indicava como beneficiária a empresa Recorrente – J. Safra S/A, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário a corré NEON PAGAMENTOS S/A e Sacador Avalista, pessoa física, Sra. MONIQUE CAMPOS FRADE MONIQUE.
8. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017716-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO RODRIGUES - CPF: 458.709.934-15 (RECORRIDO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022